Tribunal: TJMT
Processo: 1001802-63.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001802-63.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDVALDO ANDRADE DE SOUZA REIS - CPF: 882.638.191-72 (APELANTE), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), ILDEMAR BARBOSA ALVES - CPF: 616.664.911-87 (ADVOGADO), LUZIA JESUS DOS REIS ANDRADE - CPF: 033.797.731-31 (APELANTE), N C IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.286.337/0001-70 (APELADO), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO), IVANILDO BATISTA DE MOURA - CPF: 521.482.388-68 (APELADO), ESPÓLIO DE IVANILDO BATISTA DE MOURA (APELADO), ELIANE DA SILVA SOUZA - CPF: 861.933.501-44 (ADVOGADO), VIRIATO BISPO SEABRA - CPF: 353.392.331-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ACORDO HOMOLOGADO EM AUTOS DISTINTOS – PROCESSO PRINCIPAL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR INEXECUÇÃO VOLUNTÁRIA C/C COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS EM TRAMITAÇÃO –
ERROR IN PROCEDENDO
EVIDENCIADO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – INOCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NOS ARTS. 685 E 686 DO CPC – NULIDADE CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

A oposição, oferecida antes da audiência de instrução e julgamento, será apensada aos autos principais e correrá simultaneamente com a ação, sendo ambas julgadas pela mesma sentença, situação não observada no presente caso, que acarreta
error in procedendo.

Não há perda superveniente do objeto em razão da homologação de acordo celebrado em autos distintos, ainda que o imóvel objeto da lide seja o mesmo, pois a discussão envolve a resolução dos contratos de compra e venda do referido bem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001802-63.2019.8.11.0003

APELANTE:

EDVALDO ANDRADE DE SOUZA REIS E OUTRO

APELADO:

N C IMÓVEIS LTDA E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDVALDO ANDRADE DE SOUZA REIS
e
LUZIA JESUS DOS REIS ANDRADE
, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Luiz Antonio Sari
, lançada nos autos da Oposição no. 1001802-63.2019.8.11.0003
,
ajuizada em face da
N C IMÓVEIS LTDA
e
ESPÓLIO DE IVANILDO BATISTA DE MOURA
, representado pela inventariante
FABIANA DE MOURA MIYAHIRA
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir e consequente perda superveniente do objeto, condenando os autores/recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cujo pagamento da verba ficou suspenso por serem beneficiários da assistência judiciária.

Os apelantes, em suas razões recursais, suscitam, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da fundamentação genérica quanto à rejeição dos embargos de declaração.

No mérito, argumentam que os opoentes, ora recorrentes, adquiriram os direitos do contrato do imóvel em questão de propriedade da oposta N.C. Imóveis Ltda., da Sra. Viviane Matos da Silva, que por sua vez adquiriu dos Srs. Geraldo Silveira de Souza e Claudenice Maria Maria de Almeida Souza.

Esclarecem que posteriormente, em 05/01/2016, o opoente Edvaldo celebrou contrato de compromisso de compra e venda com o oposto Espólio de Ivanildo, sendo que em decorrência deste negócio-meio, transferiu a titularidade do contrato no. 02721-5 perante a imobiliária ao hoje “de cujus”.

No entanto, argumentam que o negócio-meio é totalmente nulo, defeito este que inclusive foi reconhecida pelo Espólio de Ivanildo, em face da inexistência de outorga uxória da Sra. Luzia.

Mencionam que a embora a N.C Imóveis Ltda. não tenha celebrado o acordo, nos autos do processo no. 100204-13-2019.811.0003, exerceu seu direito de contraditório, deixando transcorrer o prazo
in albis
após a homologação da transação.

Assim, anunciam que “
o acordo em questão põe fim ao litígio entre os Opoentes e o Oposto Espólio, já que versa unicamente sobre o negócio meio
” (sic). Portanto, diante da anuência da N.C Imóveis Ltda. ao negócio-meio, qualquer nulidade que o macule também deprecia o negócio-fim, ou seja, a cessão de direitos do contrato.

Por consequência, aduzem que a nulidade da cessão de direitos é medida que se impõe, isso porque os verdadeiros titulares do contrato são os opoentes Edvaldo e Luzia, que inclusive exercem posse mansa e pacífica do imóvel objeto do contrato desde 05/01/2016.

Por fim, esclarecem que “
a presente ação não tem como objetivo ocasionar o enriquecimento sem justo motivo dos opoentes, mas sim oportunizar aos mesmos que purgam a mora
” (sic).

Assim sendo, pugnam pelo provimento do recurso para “
A) DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ID: 18344681, P. 1-3, RECONHECENDO A TITULARIDADE DOS DIREITOS DECORRENTES DO CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA No 02721-5 PERANTE A IMOBILIÁRIA AOS OPOENTES; B) RECONHECER A POSSE DOS OPOENTES SOBRE O IMÓVEL, JÁ QUE A EXERCE DE FORMA MANSA E PACÍFICA DESDE 05.01.2016; C) AFASTAR O DIREITO DISCUTIDO PELOS OPOSTOS NOS AUTOS DA AÇÃO DE N° 1004754- 49.2018.8.11.0003, PORQUE FALTA INTERESSE DE AGIR E LEGITIMIDADE PASSIVA; D) EXTINGUIR O PROCESSO DE RESCISÃO DE CONTRATO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS (AÇÃO PRINCIPAL No 1004754-49.2018.8.11.0003), SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POIS FALTA INTERESSE DE AGIR E LEGITIMIDADE PASSIVA
” (sic) (Id. 58691755).

As contrarrazões foram ofertadas, em que os apelados inicialmente suscitam a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de pagamento do preparo recursal, bem como em virtude de as razões estarem dissociadas do julgado e ainda por se tratar de pedido juridicamente impossível.

No mérito, aduzem que “
suposto acordo extrajudicial foi celebrado entre os Apelantes e o Espólio de Ivanildo Batista de Moura e como já dito sem qualquer participação ou anuência da Apelada N. C. Imóveis Ltda., especialmente, porque não tem e não teve nenhuma relação comercial com os Apelantes, portanto, não promovendo nenhuma demanda em face deles
” (sic).

Asseveram que “
COM PEDIDO DE DESISTÊNCIA em relação a Apelada N. C. Imóveis Ltda. em ambos os processos, vê-se que os magistrados se limitaram exatamente ao pedido dos Apelantes HOMOLOGANDO o acordo em todos os seus termos
” (sic).

Mencionam que “
O contrato de compra e venda que se pretende rescindir por falta de pagamento, debatido nos autos do processo n. 1004754-49.2018.8.11.0003, foi celebrado apenas entre o Sr. Ivanildo Batista de Moura (substituído pelo Espólio ante o falecimento) e a ora Apelada. Portanto, os Apelantes são estranhos à relação havida no contrato, bem como na demanda rescisória
” (sic).

Consequentemente, relatam que “
As alegações dos Apelantes não podem ser deduzidas em face de quem do negócio NÃO PARTICIPOU ou dele teve ciência, não dando nenhuma ANUÊNCIA a ele, DISCORDANDO dele totalmente, vez que jamais foi efetivado o pagamento, sendo esta a razão da ação de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda
” (sic), pelo que postulam seja o presente recurso desprovido (Id 58691757).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há razões para o acolhimento da preliminar suscitada pelos recorridos em sede de contrarrazões, na medida em que os apelantes litigam sob o pálio da justiça gratuita deferida no 1o grau (Id 58691711 – Pág. 1), cuja eficácia, segundo pacífica orientação jurisprudencial do STJ (AgRg nos EDcl no AREsp 605.659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 14/09/2015), prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9o da Lei no. 1.060/50, observando-se apenas a possibilidade de revogação, a qualquer tempo pelo magistrado, se verificada a descontinuidade da condição de hipossuficiência ensejadora do benefício, o que não é o caso dos autos.

Da mesma forma, o argumento de que o presente recurso não deve ser conhecido por ofensa à dialeticidade – e por consequência do pedido nele veiculado ser juridicamente impossível – igualmente não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
esta prejudicial de mérito.

Por outro lado, os recorrentes pugnam pela nulidade da sentença em razão da fundamentação genérica quanto à rejeição dos embargos de declaração, no entanto, não há se falar em ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional quando o r.
decisum
contém os elementos nos quais o julgador fundou sua convicção, registrando os motivos do seu desprovimento. Logo, também
rejeito
a preliminar em voga e passo à análise do mérito do recurso propriamente dito.

Antes, contudo, para melhor compreensão da demanda, necessário se faz alguns esclarecimentos dos fatos.

Infere-se dos autos que
N C IMÓVEIS LTDA
ajuizou a Ação de Rescisão Contratual por Inexecução Voluntária c/c com Reintegração de Posse e Perdas e Danos no. 1004754-49.2018.8.11.0003, em face do
IVANILDO BATISTA DE MOURA
, alegando que em
25/11/2009
vendeu o imóvel objeto da lide aos Srs. Claudenice Maria de Almeida Souza e Geraldo Silveira de Souza, mediante o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda no. 02721-5, devidamente averbado na matrícula do imóvel.

Consequentemente, afirmou que em
06/01/2016
o contrato foi transferido para o Sr.
IVANILDO BATISTA DE MOURA
, através do instrumento de Transferência de Direitos de Contrato e Compromisso de Compra e Venda no. 02721, que consta averbado à matrícula 65.995, onde faltava a liquidação de R$51.935,00 (cinquenta e um mil, novecentos e trinta e cinco reais), no entanto, este se encontra inadimplente desde a parcela 051/096.

Tal situação motivou a propositura da ação de rescisão contratual por inexecução voluntária cumulada com reintegração de posse e perdas e danos.

Em contrapartida, os apelantes
EDVALDO ANDRADE DE SOUZA REIS
e
LUZIA JESUS DOS REIS ANDRADE
ofereceram a oposição nos autos no.

1004754-49.2018.8.11.0003, alegando que, embora tenham celebrado contrato de compra e venda do imóvel em questão com o Sr.
IVANILDO BATISTA DE MOURA
, o negócio está eivado de nulidade, uma porque a avença foi pactuada sem a outorga uxória da sua esposa
LUZIA JESUS DOS REIS ANDRADE
, e outra porque o bem dado como pagamento não valia o valor oferecido e ainda apresentava uma dívida de mais de R$5.000,00 (cinco mil reais), e o Sr. Ivanildo sequer pagou as 10 (dez) parcelas de R$2.000,00 (dois mil reais).

Asseveraram que diante da inexecução do contrato, houve distrato verbal, de forma que o oposto Ivanildo assinou uma autorização ao opoente Edvaldo, para que pudesse comparecer junto a oposta Imobiliária N.C. para tomar conhecimento dos valores devidos, bem como efetuar o pagamento, já que a inadimplência à época correspondia às parcelas 51/96 a 69/96 (id. 58691709 - Pág. 1).

Contudo, poucos dias depois, o oposto Ivanildo veio a falecer, ocasionado todo esse transtorno.

Assim, informaram que tramita na Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis o processo de Inventário no. 1002446-40.2018.811.0003, o qual foi nomeada inventariante a Sra. Fabiana de Moura Miyahira.

Diante disso, argumentaram que exercem a posse do imóvel desde 05.01.2016.

Além disso, constata-se que o Sr.
EDVALDO ANDRADE DE SOUZA REIS
e a Sra.
LUZIA JESUS DOS REIS ANDRADE
ajuizaram uma Ação Declaratória de Anulação de Negócio Jurídico Rescisão de Contrato registrada sob o no. 1002064-13.2019.8.11.0003 em desfavor do
ESPÓLIO DE IVANILDO BATISTA DE MOURA
e
N C IMÓVEIS LTDA
, almejando anular a compra e venda do imóvel objeto da lide, alegando, para tanto, a ausência da outorga uxória da Sra.
LUZIA JESUS DOS REIS ANDRADE
, bem como a inadimplência.

Após regular processamento do feito, os autores noticiaram acordo com o Espólio de Ivanildo Batista de Moura e postularam a desistência da ação em face da requerida N.C. Imóveis Ltda., que foi devidamente homologado em 28/05/2020, cujo trânsito em julgado ocorreu na data de 29/06/2020.

Ocorre que o magistrado de primeiro grau, diante da notícia do referido acordo formulado nos autos do processo no. 1002064-13.2019.8.11.0003 (inventário), julgou extinta esta ação de oposição, sem resolução de mérito, por entender que os autores não possuem mais interesse de agir, em virtude da perda do objeto em face do acordo extrajudicial firmado entre os opoentes e opostos, cujos efeitos foram mantidos quando da rejeição de aclaratórios.

Capitulados os fatos, verifica-se que o cerne da questão cinge-se em averiguar o acerto ou desacerto da sentença proferida pelo douto Juízo
a quo
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, fundamentado com base no art. 485, inciso VI do CPC, ante a perda do interesse processual, por força do julgamento do processo no. 1002064-13.2019.8.11.0003.

Pois bem. Sabe-se que o instituto da Oposição, previsto nos arts. 685 e 686, ambos do CPC, preveem a necessidade de julgamento conjunto, senão vejamos:

“Art. 685. Admitido o processamento,
a oposição será apensada aos autos e tramitará simultaneamente à ação originária, sendo ambas julgadas pela mesma sentença
.

Parágrafo único. Se a oposição for proposta após o início da audiência de instrução, o juiz suspenderá o curso do processo ao fim da produção das provas, salvo se concluir que a unidade da instrução atende melhor ao princípio da duração razoável do processo”.

“Art. 686. Cabendo ao juiz decidir simultaneamente a ação originária e a oposição, desta conhecerá em primeiro lugar”.

Cumpre dizer que a oposição é espécie de intervenção de terceiros em que se pretende, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autores e réus.

No caso dos autos, denota-se que a oposição foi oferecida pelos aqui apelantes, em 27/02/2019 (id. 58691496 - Pág. 1), antes da audiência de instrução e julgamento realizada no Processo no.

1004754-49.2018.8.11.0003, que ainda está na fase especificação de provas.

Ocorre que a oposição, oferecida antes da audiência, será apensada aos autos principais e correrá simultaneamente com a ação, sendo ambas julgadas pela mesma sentença, a teor do dispositivo citado (art. 685 do CPC).

Diante disso, imperioso se faz que o douto Juízo
a quo
aprecie a oposição conjuntamente com a demanda principal, haja vista que tal situação culmina em
error in procedendo
.

Ademais, constatado o
error in procedendo
perpetrado pelo douto Juízo
a quo
, não há se falar em aplicação da teoria da causa madura, uma vez que ainda há possibilidade de produção de provas, bem como instrução a ser realizada em sede de primeiro grau.

Nesse sentido, elucidativos são os seguintes acórdãos abaixo transcritos:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
OPOSIÇÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, DO CPC). JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL QUE TERIA CAUSADO PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO OPOENTE. ERROR IN PROCEDENDO EVIDENCIADO. INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NOS ARTS. 685 E 686, DO CPC.

OPOSIÇÃO QUE DEVERÁ SER JULGADA ANTES OU CONJUNTAMENTE COM A DEMANDA PRINCIPAL
OU PROCESSADA COMO AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES STJ. CASSAÇÃO QUE SE IMPÕE. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1.
O cerne da questão cinge-se em averiguar a higidez da sentença que extinguiu a Ação de Oposição sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, pois, após o julgamento da Ação Principal, teria ocorrido a perda superveniente do interesse de agir
. 2. Contudo, coadunando com os argumentos esposados pelo Apelante e judicioso Parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça, é possível evidenciar o error in procedendo perpetrado pelo Juízo a quo. 3.
Isso porque, da literalidade dos dispositivos constantes no art. 685 e 686 do CPC é possível confirmar o imprescindível julgamento anterior da Oposição ou conjuntamente com a Ação Originária, não havendo se falar em extinção daquela sem a sua devida apreciação.
4. Ademais, o Colendo STJ possui entendimento firmado que, a imutabilidade da coisa julgada referente à demanda originária limita-se aos respectivos autor e réu, não submetendo/subordinando o provimento jurisdicional a ser exarado nos autos da oposição interventiva julgada posteriormente e de forma autônoma, cujo aspecto subjetivo é mais amplo do que o da primeira, por dizer respeito à relação jurídica processual instaurada entre o opoente e os opostos." (STJ, REsp 1552230/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 27/11/2019). 5. De tal modo, o douto Juízo de primeiro grau deveria ter procedido com a regular tramitação desta Ação de Oposição, pois, a existência de lide pendente entre autor e réu só é requisito processual para a sua admissão no momento de sua propositura. Após protocolada a petição de Oposição, esta poderá ser apreciada independentemente da superveniência de sentença na ação principal ou mesmo da sua existência, devendo ela ser analisada no momento da prolação da sentença na querela de origem, ou tratando-se de Oposição Autônoma, deverá prosseguir para julgamento próprio. 6. Portanto, não no resta outra medida senão reconhecer o vício insanável epigrafado e cassar a sentença hostilizada, eis que inaplicável ao caso em desate a teoria da causa madura, pois, pendentes ainda de regular processamento, eis que não cuida apenas de matéria de direito. 7. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para regular tramitação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de no. 0000953- 15.2019.8.06.0079, em que ACORDAM os Desembargadores membros da 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso, para dar-lhe provimento, cassando a sentença vergastada e determinando o retorno dos autos à origem, nos termos do voto da Relatora, parte integrante deste. Fortaleza/CE, 28 de setembro de 2020.”
(TJ-CE – AC: 00009531520198060079 CE 0000953-15.2019.8.06.0079, Relator: LISETE DE SOUSA GADELHA, Data de Julgamento: 28/09/2020, 1a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 29/09/2020)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
OPOSIÇÃO – ACORDO HOMOLOGADO NA AÇÃO PRINCIPAL –

EXTINÇÃO DA OPOSIÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – INOCORRÊNCIA – NULIDADE CONFIGURADA
. 1. "A oposição, oferecida antes da audiência, será apensada aos autos principais e correrá simultaneamente com a ação, sendo ambas julgadas pela mesma sentença". 2. "Diante da eficácia prejudicial da oposição interventiva em face da demanda originária, a homologação de transação entre os opostos sem antes se apreciar a oposição configura error in procedendo, ensejando a anulação da sentença homologatória da transação, tanto quanto da sentença extintiva da intervenção.”
(TJ-MG – AC: 10342081014314001 Ituiutaba, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 12/07/2017, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2017)

No mesmo sentido é o entendimento consolidado desta Câmara julgadora, consoante se observa dos seguintes arestos,
verbis
:

“POSSESSÓRIA –
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – OPOSIÇÃO
– POSSE CALCADA EM TÍTULOS DOMINIAIS – CABIMENTO – DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA –
PROCESSAMENTO EM CONJUNTO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cabível a intervenção de terceiro fundada na ação de oposição em ação possessória, quando a posse é tida e pretendida como direito decorrente do domínio, notadamente quando se determina a averiguação pericial.
O julgamento simultâneo das ações, tidas por conexas, é medida que se impõe a fim de evitar decisões conflitantes.
”
(N.U 0016668-49.2012.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2012, Publicado no DJE 23/05/2012)

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
OPOSIÇÃO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO DA OPOSIÇÃO COM O PROCESSO PRINCIPAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.
Ingressando o terceiro com oposição, impõe-se o seu julgamento antes ou concomitante a ação originária, sob pena de nulidade da sentença que decide em primeiro a ação principal.
”
(N.U 0000282-72.2004.8.11.0048, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/08/2011, Publicado no DJE 17/08/2011)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DEMARCATÓRIA –
OPOSIÇÃO AJUIZADA DURANTE A INSTRUÇÃO DO FEITO PRINCIPAL – AUSÊNCIA DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO – INOBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ART. 685 DO CPC – NULIDADE ABSOLUTA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
– EXAME DAS APELAÇÕES PREJUDICADO.

A ação de oposição deve ser julgada juntamente com a ação principal, a teor do disposto no art. 685 do CPC.

Se a regra processual vigente não restou observada, impositivo o reconhecimento de nulidade absoluta, com a consequente desconstituição da sentença, de ofício, em observância ao princípio do devido processo legal.
”
(N.U 00347819320108110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2021 –
decisão monocrática
)

Por outro lado, constata-se que o acordo celebrado entre o Sr. Edvaldo Andrade de Souza Reis e a Sra. Luzia Jesus dos Reis Andrade e o Espólio de Ivanildo Batista de Moura, estes reconheceram a nulidade de contrato de compra e venda firmada entre ambos e a devolução da quantia paga, sem que houvesse a participação da oposta
N C Imóveis Ltda.
, ainda que intimada da celebração do acordo e quedado inerte.

No entanto, é possível atestar dos autos que a legítima proprietária do bem em discussão é a
N C Imóveis Ltda.
(id. 58691726 - Pág. 1/3), que nos autos da Ação de Rescisão Contratual por Inexecução Voluntária c/c com Reintegração de Posse e Perdas e Danos no. 1004754-49.2018.8.11.0003 postulou a rescisão do contrato de compra e venda firmado com o Sr.

Ivanildo Batista de Moura, em razão da inadimplência.

Dessa forma, não se pode afastar os direitos decorrentes do contrato de compra e venda firmado entre o Sr. Ivanildo Batista de Moura e a N C Imóveis Ltda., porque aparentemente não foi cumprido. E o que se debate é exatamente sua rescisão por descumprimento da obrigação, razão pela qual não há que se falar em extinção do processo por perda superveniente do objeto.

Portanto, não nos resta outra medida senão a cassação da sentença hostilizada e a remessa dos autos ao juízo de origem para que dê regular processamento ao feito, inexistindo, assim, discussão acerca do mérito da demanda propriamente dita.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito, obedecendo à previsão contida nos artigos 685 e 686 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021